Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723444-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Daniela dos Reis Alves Embargados: Banco do Brasil S/A Cooperforte – Coop de Economia e Créditos dos Mutuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Fundação Habitacional do Exército D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Daniela dos Reis Alves contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pelo ora embargante (Id. 60078146). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator